Tribunal: TJMT
Processo: 0011170-16.2007.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011170-16.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL ANGELO SANTIAGO MARTINS - CPF: 006.562.661-39 (APELANTE), LUCAS ESTEVES SODRE - CPF: 011.976.001-08 (APELANTE), ANDERSON MOTA DA SILVA (VÍTIMA), ADEMIR DA GUIA LARA DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO - CPF: 002.179.711-05 (ASSISTENTE), CARLOS ALEXANDRE LOPES NEVES (ASSISTENTE), AFONSINA DE OLIVEIRA MOTA (ASSISTENTE), CARLOS ALEXANDRE LOPES NEVES - CPF: 018.703.211-46 (ASSISTENTE), AFONCINA DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 234.442.662-00 (ASSISTENTE), ADEMIR DA GUIA LARA DE SIQUEIRA - CPF: 595.114.941-04 (ASSISTENTE), ANDRESON MOTA DA SILVA - CPF: 884.859.861-72 (VÍTIMA), MIGUEL ANGELO SANTIAGO MARTINS - CPF: 006.562.661-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio simples. Decisão dos jurados. Alegação de contrariedade à prova dos autos. Corrente de interpretação da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio simples a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando sua submissão a novo julgamento.

II. Questão em discussão

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

III. R
azões de decidir

A prova oral produzida [declarações da testemunha presencial e dos policiais militares] e o fato pretérito [discussão e agressões entre o apelante e a vítima], afastam a negativa de autoria apresentada pela Defesa.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
(TJMT, Enunciado Criminal 13)

O veredito não pode ser considerado manifestamente contrário às provas dos autos quando há elementos probatórios que justifiquem a corrente de interpretação da prova escolhida pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 155, 413, 414, 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.3.2024; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

Doutrina
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629;
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0011170-16.2007.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):
LUCAS ESTEVES SODRE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS ESTEVES SODRE contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0011170-16.2007.8.11.0042), que o condenou por homicídio simples a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121,
caput
, do CP - (fls. 948 - ID 229506379).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos quanto à autoria delitiva.

Requer o provimento para que seja
“declarada a nulidade do processo desde a pronúncia”
, sem fundamentação correlata, ou anulado o julgamento
“em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos”
(fls. 985 - ID 229506387).

Prequestiona o
“artigo 121 do CP, assim como, o artigo 593, inciso III, alínea “d”, e artigos 155, 413, 414, todos do CPP”
.

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 998 - ID 229506390).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio simples [art. 121, caput, do CP] – irresignação defensiva – 1. Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da ausência de lastro probatório mínimo capaz de fundamentar o édito condenatório – requestada nulidade do processo desde a pronúncia, ou, alternativamente, submissão do réu a novo julgamento – inadmissibilidade – inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto a Corte Laica optou por uma das versões verossímeis existentes – Sentença proferida pelo Júri se encontra devidamente fundamentada no contexto probatório – Soberania dos vereditos [art. 5°, XXXVIII-’c’, da Constituição Federal] – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 238169654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de nulidade do processo
“desde a pronúncia”
foi deduzido sem fundamentação jurídica correlata, de modo que, à luz do princípio da dialeticidade recursal, não comporta exame preliminar (TJMT, AP nº 1003029-96.2020.8.11.0086 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 23.8.2022), sem prejuízo de análise da regularidade formal da ação penal.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de agosto de 2007, por volta das 04h15min, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao estabelecimento comercial denominado ‘Costelaria Gaúcha’, Bairro Morada do Ouro, nesta urbe, os denunciados MIGUEL ANGELO SANTIAGO MARTINS e LUCAS ESTEVES SODRÉ, com cooperação de condutas e de modo a dificultar a defesa do ofendido, ceifaram a vida da vítima Andreson Mota da Silva. [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se os denunciados MIGUEL ÂNGELO SANTIGAO MATINS e LUCAS ESTEVES SODRÉ incursos nas penas dos art. 121, § 2º, inc. IV (recurso que dificulte ou torne impossível da defesa do ofendido), c/c art. 29, caput, do Código Penal [...]”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça - fls. 456 - ID 229506251)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] QUESITOS

1º Quesito: No dia 11 de agosto de 2007, por volta das 04h15min, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao estabelecimento comercial denominado Costelaria Gaúcha', Bairro Morada do Ouro, nesta capital, a vitima Andreson Mota da Silva sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito que foram causa da sua morte? SIM (04) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado LUCAS ESTEVES SODRE concorreu para o crime ao agredir a vitima Andreson Mota da Silva? SIM (04) NÃO (02)

3° Quesito: A conduta do réu, provocando a morte da vitima, decorreu de culpa consistente na agressão praticada durante a briga? SIM (03) NÃO (04)

4° Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (02) NÃO (04) [...].”
(fls. 971 - ID 229506380)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante disso, atento à soberania do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, CONDENO o acusado LUCAS ESTEVES SODRE, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

A culpabilidade do réu, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

O réu é primário.

Quanto a sua personalidade e conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informação nos autos, devendo ser consideradas normais;

O motivo do crime de homicídio foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento;

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou com a morte da vítima. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base;

Quanto ao comportamento da vítima nada a valorar;

Ante a pena prevista ao crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes bem como causas de aumento e de diminuição da pena.

Assim, encontro a pena de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

Do regime de cumprimento de pena: Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena. [...]”
(Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito - fls. 948 - ID 229506379)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial nº 01-01-527-01/2007 (fls. 250/780 - ID 229506253) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 256 - ID 229506253), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos do policial militar Francisco Silvino de Souza Neto (fls. 9/10), da testemunha Carlos Alexandre Lopes Neves (fls. 11), da genitora da vítima Afoncina de Oliveira Mota (fls. 33/34), do corréu Miguel Ângelo Santiago Martins, e o interrogatório do apelante LUCAS ESTEVES SODRÉ (fls. 13/14).

Em Juízo, foram ouvidos Carlos Alexandre Lopes Neves, testemunha (fls. 452), Afoncina de Oliveira Mota, genitora da vítima (fls. 453/892), Ademir da Guia Lara de Siqueira (fls. 892), Francisco Silvino de Souza Neto (fls. 892), Aminabade Matildes Dias, Mario Marcelo Rondon de Arruda e Pedro Aparecido Costa, policiais militares (fls. 554), Miguel Ângelo Santiago Martins, corréu (fls. 393), e interrogado o apelante (fls. 391).

Foi extinta a punibilidade do corréu Miguel Ângelo Santiago Martins, em razão da sua morte (fls. 561 - ID 229506260).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Ademir da Guia Lara de Siqueira, policial militar, Carlos Alexandre Lopes Neves, testemunha, Francisco Silvino de Souza Neto, policial militar, Afoncina de Oliveira Mota, genitora da vítima, e LUCAS ESTEVES SODRÉ, apelante (Relatório de Mídias - fls. 979 - ID’s 229506381/ 229506382).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 11.8.2007, por volta das 4h15min, na avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Morada do Ouro, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Costelaria Gaúcha”, em Cuiabá/MT, a vítima Andreson Mota da Silva foi atingida por golpes com
“instrumento contundente”
na cabeça , resultando na sua morte por
“traumatismo raque medular”
, consoante o Laudo Pericial nº 01-01-527-01/2007 (fls. 250/780 - ID 229506253), subscrito por peritos médicos oficiais [Marcos de Moraes Gomes

- CRM/MT 2683 e Lindolfo Araújo Filho - CRM/MT 0739].

O Conselho de Sentença reconheceu que
“a vítima Andreson Mota da Silva sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito”
; e o apelante concorreu para o crime ao agredir a vítima, bem como não o absolveram (1ª Série - 1º, 2º e 4º Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da testemunha presencial Carlos Alexandre Lopes Neves, o qual afirmou, na fase extrajudicial, que estava
“saindo da costelaria [...] quando avistou uma briga”
entre a vítima e Miguel Ângelo Santiago Martins [corréu], oportunidade em que o apelante LUCAS ESTEVES SODRÉ chegou para auxiliá-lo e
“os dois agrediram a vítima juntos, em frente à costelaria”
(fls. 11).

Essa narrativa [da testemunha] está corroborada pelas declarações dos policiais militares Ademir da Guia Lara de Siqueira e Francisco Silvino de Souza Neto, prestadas em Juízo e na sessão plenária, de que
“as testemunhas confirmaram, ainda no local do crime, serem os acusados os autores do crime”
(fls. 268/271).

Não bastasse, o apelante e o corréu admitiram que discutiram e agrediram [com empurrões] a vítima, dentro do estabelecimento comercial (fls. 136/137 e 138/139), embora tenham negado a autoria delitiva, a demonstrar que o modo de execução do crime corresponde aos relatos das testemunhas ouvidas durante a fase judicial.

A prova oral produzida [declarações da testemunha presencial e dos policiais militares] e o fato pretérito [discussão e agressões entre o apelante e a vítima], afastam a negativa de autoria apresentada pela Defesa.

Com efeito,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos,
“a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 27.3.2024)

Visualiza-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Logo, injustificável a submissão do apelante LUCAS ESTEVES SODRÉ a novo julgamento.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024